Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-65.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RESISTÊNCIA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva de denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP), resistência (art. 329, caput, do CP) e posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003), mantendo-se a liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a gravidade concreta dos fatos e o histórico criminal do acusado justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se há risco concreto à conveniência da instrução criminal, especialmente quanto à integridade e à livre manifestação da vítima e das testemunhas; e (iii) determinar se a custódia cautelar é necessária para assegurar a aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta do periculum libertatis, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata dos delitos imputados.
4. Embora presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, não se evidenciam elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Alegações genéricas de possível intimidação de testemunhas ou evasão do distrito da culpa não constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar.
6. O lapso temporal entre os fatos e o pedido de prisão preventiva, aliado à inexistência de fatos novos, afasta o requisito da contemporaneidade da medida extrema.
7. Os antecedentes criminais do acusado, em sua maioria com extinção de punibilidade, arquivamentos ou absolvição, e uma única condenação por lesão corporal, não demonstram periculosidade concreta apta a justificar a segregação cautelar.
8. As medidas cautelares diversas da prisão já impostas mostram-se adequadas e suficientes para resguardar o regular andamento do processo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.